Tribunal: TJMT
Processo: 1013006-51.2023.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013006-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO GRABOVSKI - CPF: 080.296.362-53 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, ressalvo meu entendimento pessoal quanto a aplicação dos danos morais. No caso em exame, entendo ser adequada a majoração do montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, em observância ao princípio da colegialidade, acompanho o voto proferido. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REACOMODAÇÃO EM AEROPORTO DIVERSO. TRECHO VIA TERRESTRE. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que cancela voo sem qualquer comunicação prévia, deve indenizar em patamares condignos aos transtornos, aborrecimentos, desconforto físico e psicológico e, ainda, desprezo a que foram submetidos os passageiros.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, pelos fundamentos acima, REJEITO A PRELIMINAR aventada pela RÉ, e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, forte no artigo 487, I, do CPC, esta reclamação e
condeno a parte reclamada ao pagamento de danos morais a parte reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil),
importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.” (Grifei)

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a Reclamada requer a manutenção da sentença.

No caso, a requerente aduz que tinha seu voo programado para o dia 21/10/2023, às 01h45, partindo de Sinop com destino à Campinas, com chegada programada para as 05h05 do mesmo dia.

Como causa de pedir, alega que, ao chegar ao aeroporto, foi informada do cancelamento do voo. Em razão disso, foi reacomodada em um voo que partiu de Cuiabá às 11h15 e chegou a Campinas às 13h05, ocasionando um
atraso de 8 horas na chegada ao destino final
. Sendo o trecho entre Sinop e Cuiabá realizado por via terrestre.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Ademais, o atraso de voo com espera superior de 04 (quatro) horas, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALEGAÇÃO DE CLIMA METEOROLÓGICO DESFAVORÁVEL NÃO COMPROVADA. REALOCAÇÃO POR VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2-
O cancelamento do voo contratado, a realização do trecho por via terrestre e atraso em relação ao trajeto inicial, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
(...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1008894-41.2023.8.11.0007, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito
,
trata-se, na espécie, do cancelamento de voo sem qualquer comunicação prévia, em que o autor foi reacomodado em um voo partindo de aeroporto localizado em cidade diversa, obrigando-o a percorrer, por via terrestre, trecho de aproximadamente 480 km. A situação revela-se ainda mais grave em razão de o autor ser pessoa idosa, o que amplifica os transtornos suportados.

Dessa maneira, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025